Tribunal: TJDFT
Processo: 0011625-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011625-71.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CRISTIANO RONEY DE ALENCAR D E S P A C H O Concedo ao Apelado o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto ao valor depositado pela Apelante (ID 13653592). Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator